Tribunal: TJMT
Processo: 1032539-47.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032539-47.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNE KAROLINE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 000.722.311-06 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. NATUREZA JURÍDICA DO LAPSO NÃO TRABALHO NO FINAL D
O
PRIMEIRO SEMESTR
E
LETIVO. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE AS FÉRIAS DE 15 DIAS.
DIREITO DEVIDO ATÉ 2020. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As condições da ação são definidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais.Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, somente depois, formular requerimento na via judicial, não há se falar em ausência de interesse processual.

2.
A partir de 18/05/2021, com a promulgação da Lei
Municipal 4.735/2021,
o lapso não trabalhado pelos professores da educação básica do Município de Várzea Grande, no final do primeiro semestre letivo, deixou de ter natureza de férias e passou a ter natureza de recesso escolar e, consequentemente, deixou de incidir o acréscimo de 1/3 constitucional.
Os professores da educação básica do Município de Várzea Grande têm direito ao adicional de 1/3 sobre os 15 dias de férias, do meio de ano, apenas até o ano de 2020.

3.
Recurso conhecido e provido.

4.
Sem
custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1032539-47.2022.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido
:
ANNE KAROLINE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

ANNE KAROLINE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

Sentença

proferida
no ID
174250302
/PJe
2
.
R
ejeitou

a

arguição
de
prescrição
e concluiu que
a
parte

reclamante
,
na

condição
de
professora
,
tem

direito

a
45
dias
de
férias
e que o 1/3
deve
ser
aplicado

também

aos
15
dias
de
férias

usufruído
s

em

julho
.
Julgou

procedentes

os

pleitos da inicial para reconhecer o direito de férias no período
de 15
dias

em

julho
,
bem

como
o
acréscimo
de 1/3
constitucional
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 174250305
/PJe
2
.

Sustentou
que:
a)
não

há

prova
de que a
parte

reclamante
fez o
requerimento

administrativo
para o
pagamento
do 1/3
constitucional
das
férias
; b)
não

há

prova
de que as
férias

foram

gozadas
para
justificar
o
pagamento
do 1/3
constitucional
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos

formulados

na

inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID174250311
/PJe
2
.
Argumentou
que
a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Interesse processual.

Em
regra
, as
condições
da
ação

são

definidas

por

meio
da Teoria da
Asserção
, a qual
preconiza
que
a

análise

ficará

restrita

aos

fundamentos

trazidos

na

petição

inicial
.

Todavia
,
existem

situações

excepcionais

em
que
há

exigências

pré-definidas
para a
satisfação

específica
das
condições
da
ação
.

No
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante

almeja
o
pagamento
do
terço

constitucional

sobre

todo
o
período
de
férias
e
não

há

nenhuma norma pr e definida que exija o requerimento

administrativo
.

Não obstante existir casos previstos em lei
em
que o acesso ao Poder Judiciário esteja condicionado à prévia tentativa da solução administrativa do
problema(
a exemplo do
Tema 915, Recurso Repetitivo, REsp 1304736/RS
), no presente caso, por inexistir norma que estabeleça esta condição, deve prevalecer o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, da CF).

Neste sentido já manifestou a Turma Recursal:

(...)
4. Com efeito, o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Logo, nada impede que a parte postule diretamente o reconhecimento do seu direito em Juízo, mesmo sem prévio requerimento administrativo ou, ainda, sem que haja a negativa formal ao pedido por ela realizado na via extrajudicial. (...)
(N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021,
publicado
no DJE 05/03/2021)

Por
esta

razão
, o simples
fato

de a

parte

reclamante

não

ter

procurado
a
parte

reclamada

administrativamente
para
tentar

solucionar
o
problema

não

evidência
o
seu

desinteresse
processual, logo a
preliminar

deve
ser
rejeitada
.

Férias
de
professores
.

O
Estatuto
e Plano de Carreira dos
Profissionais
da
Educação
Escolar
Básica
da Rede Pública do
Município
de
Várzea
Grande é
disciplinada
pela
Lei
Complementar

no
3.797/2012.

A
redação

originária
do art. 78,
inciso
I, do
referido

Estatuto
,
assegurava
a
todos

os

professores

45 dias
de
férias
.

Assim era a redação:

Art. 78. Os Profissionais da Educação Escolar Básica em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais de:I - de quarenta e cinco (45) dias para professores, de acordo com o calendário escolar;

Todavia, esta redação foi alterada pela Lei Municipal 4.735/2021, com vigência a partir de sua publicação, ocorrida em 18/05/2021, a qual reduziu para 30 dias o lapso de férias dos professores e alterou a natureza dos 15 dias não trabalhados no
término
do primeiro semestre letivo, passando a ser considerado
s
recesso escolar.

A norma passou a ter esta redação:

Art. 78. Os Profissionais da Educação Escolar Básica, em efetivo exercício do cargo, gozarão de férias anuais de:I - 30 (trinta) dias para professores, de acordo com o calendário escolar; (...)§ 1o Os professores em efetivo exercício de sala de aula, gozarão de 15 (quinze) dias de recesso escolar no término do 1o semestre letivo previsto no calendário escolar. (...)

Em
respeito

ao

Princípio
do
Tempus
Regit

Actum
,
o
lapso

não

trabalhado
no final do
primeiro

semestre

letivo

possuía

natureza
de
férias

até
2020,
sendo
que a
partir
de 2021
passou
a
ter

natureza
de
recesso
escolar e,
consequentemente
,
sem

a

incidência
do 1/3
constitucional
.

Neste sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. 45 DIAS DE FÉRIAS. ACRÉSCIMO DE 1/3 SOBRE PERÍODO INTEGRAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 3797/2012. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. (...) 2. Os professores da educação básica de Várzea Grande que exercem atividade dentro de sala de aula, anteriores à Lei Complementar no 4735/2021, têm direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 de todo este período, incluindo-se os 15 dias entre o primeiro e o segundo semestre letivo.
(...) não
obstante referidos dispositivos tenham sido alterados pela Lei Complementar no 4735/2021, esta somente se aplica a partir de 18 de maio de 2021, em respeito ao Princípio Tempus
Regit

Actum
. (N.U 1034919-43.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023)
.

A
parte

reclamante

postulou
o
adicional
de 1/3
constitucional
dos
últimos

cinco

anos
,
ou

seja
,
desde
2017.

Diante da alteração legislativa quanto a natureza jurídica do período não trabalhado no final do primeiro semestre escolar (Lei Municipal 4.735/2021) e considerando ser incontroverso que a parte reclamante exercia sua atividade de professora em sala de aula, constata-se que este tem direito ao terço constitucional apenas no lapso entre 2017
e
2020.

Por
f
im
,
deixo

consignado
que
embora
a
parte

reclamada

tenha

alegado
que
não

há

prova
de que a
parte

reclamante

não

usufruiu
das
férias
,
circunstância

esta
que,
em

regra
,
inibia
a
necessidade
do
pagamento
do
terço

constitucional
,
não

vislumbro

como

verossímil
que
os

professores

não

tenham

usufruído
de 45
dias
de
férias

por

ano
,
ônus
que
cabia
a
parte

reclamada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
restringir
o
direito

ao

terço

constitucional

sobre

os
15
dias
de
férias

gozadas
no final do
primeiro

semestre
do
ano

letivo
no
período
de 2017
a
2020.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023